Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-56.2022.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001904-56.2022.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPOSITO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO TAPURAH LTDA - CNPJ: 09.721.458/0001-04 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIO DE CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal. A parte Agravante alegou vício de citação e cerceamento de defesa na esfera administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital, realizada após a frustração de outras modalidades de citação, preencheu os requisitos de validade exigidos pela legislação e pela jurisprudência.

III. Razões de decidir

3. A legislação pertinente (Lei no 6.830/80, art. 8o) autoriza a citação por edital quando frustradas as tentativas de citação pessoal e por correio.

4. No caso, foram realizadas tentativas de citação no endereço fiscal cadastrado, sem sucesso, incluindo diligências por oficial de justiça e expedição de carta de citação, também frustrada.

5. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 102) consolidou o entendimento de que a citação por edital é válida quando esgotados os meios para localização do devedor, com a exigência de que o Exequente envidasse esforços efetivos para localização.

6. O procedimento adotado respeitou os requisitos legais e jurisprudenciais, não havendo elementos para invalidar a citação ou configurar cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a citação por edital em execução fiscal, quando comprovada a frustração das tentativas de citação pessoal e por correio, mediante a adoção de todas as medidas razoáveis para localização do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80, art. 8o; CPC/2015, art. 256.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 23/11/2009 (Tema 102).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
DEPOSITO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO TAPURAH LTDA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de Apelação manejado pela parte ora Agravante, deu-lhe desprovimento mantendo inalterada a sentença de improcedência dos embargos executivos.

Em suas razões, aduz a parte Agravante, em síntese, que não foi observado na análise do recurso as regras sobre a citação e o devido processo legal.

Argumenta que a citação por edital teria sido precipitada, por não terem sido esgotadas todas as diligências necessárias para a efetivação da citação pessoal.

Requer o provimento do agravo interno para alterar o julgamento do recurso de apelação e reconhecer o vicio de citação.

Contrarrazões, id. 260439185.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno, interposto por
DEPOSITO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO TAPURAH LTDA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de Apelação manejado pela parte ora Agravante, deu-lhe desprovimento mantendo inalterada a sentença de improcedência dos embargos executivos.

Da análise dos autos, verifica-se que a empresa DEPOSITO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO TAPURAH LTDA, se opôs em face da Execução Fiscal n. 1000386-36.2019.8.11.0108 via embargos, alegando vicio de citação, posto que não foram esgotados todos os meios para sua localização, bem como pelo evidente cerceamento de defesa na esfera administrativa.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau reconheceu a regularidade do ato citatório e julgou improcedentes os embargos opostos. Este Relator, ao apreciar a matéria em sede recursal, manteve incólume a referida decisão, porquanto inexiste qualquer vício que macule a citação realizada.

A parte Agravante aduz que a decisão monocrática merece reformar, vez que a citação por edital, meio ficto de chamamento do demandado a compor a lide, limita de forma extrema o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte deste e, justamente por isso, deve ser utilizada apenas como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Alega, ainda, que a citação foi realizada de maneira desmedida, sem a implementação dos devidos esforços para localizar o ora Agravante, sobretudo nas Execuções Fiscais, não obstante a ampla gama de recursos de que dispõe as Fazendas Públicas para encontrar o executado e a expressividade comumente dos valores exequendos.

Todavia, não prospera o alegado. Denota-se dos autos que houve tentativa de citação da executada naquele endereço constante do cadastro do fisco, contudo, tal diligência restou infrutífera, por duas vezes via Oficial de Justiça, posteriormente, houve expedição de carta citação e novamente infrutífero, com justificativa "
não existe o número
" lançada no AR.

Sobre a citação do feito executivo fiscal, assim dispõe o artigo 8o da Lei 6.830/80:

"Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1o - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias. § 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição."

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 102 ( REsp 1.103.050/BA), fixou a tese que
"a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
."

Na interpretação das hipóteses em que tal frustração encontra-se configurada, vem entendendo o STJ que
"não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida”,
de tal forma que
"cabe ao Município Exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não"
( REsp 1.387.844/ES, 1a Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 07/05/2015, DJe 17/08/2015).

Assim, frustrada a localização dos executados para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

Ademais, soma-se que o Agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025